Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712361-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAIO BRUNO NASCIMENTO MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A contra a sentença, de ID n.o 52724722, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, ambos do CPC, por ter sido a parte autora instada a emendar a inicial para atestar a constituição em mora do réu, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado. O processo foi incluído na pauta do dia 07/02/2024, na 3a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV, sendo a parte apelante intimada. Por meio da petição de ID n.o 54891660, o banco autor/apelante vem requerer a extinção do feito sem a resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso VIII do CPC, bem como a renúncia ao prazo recursal, com o arquivamento do feito. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis (com a exclusão do processo da pauta), certificando-se de imediato o trânsito em julgado. Após, proceda-se à baixa dos autos, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador